Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-85.2020.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002422-85.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODENATIS DA SILVA POMPEU - CPF: 005.563.811-22 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002422-85.2020.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): ODENATIS DA SILVA POMPEU

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DISTRITO DE JOSELÂNDIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos §§1º ao 3º, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos, entendo que estão ausentes os elementos mínimos do direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste ato ilícito no presente caso, já que agiu no exercício regular do direito

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, ao argumento de que a promovente ajuizou outras ações com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

Nos termos dos §§1º ao 3º, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem interrupções ocorridas em momentos diversos, embora relativas à mesma unidade consumidora.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, sustenta a parte promovente promovente que reside no distrito de Joselândia e que é titular da unidade consumidora n. 6/1730303-3, bem como que nos meses de setembro/2017, outubro/2017, novembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018, ficou quase 200 (duzentas) horas sem energia.

A promovida, em defesa, alega que as interrupções que já ocorreram na região decorreram de força maior.

Pois bem.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso, embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência a maio/2020 quando os fatos ocorreram entre setembro/2017 e fevereiro/2018.

Não havendo comprovação pela promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, nem tendo havido a comprovação de que o serviço estava ativo quando das alegadas interrupções, a improcedência se impõe.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 80, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022